Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-03.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002690-03.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RENATO JULIO LOURENCO - CPF: 630.557.751-04 (REPRESENTANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEANDRO SENNA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), RENATO JULIO LOURENCO - CPF: 630.557.751-04 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO – MERO DISSABOR – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não há que se falar em reparação por danos morais, considerando que, eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais. (Ap 97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). ” (TJMT, Ap. 1010112-29.2017.8.11.0003, Des. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N.o
1002690-03.2017.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:
RENATO JULIO LOURENÇO

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
RENATO JULIO LOURENÇO
, em face da decisão que proveu em parte o recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
para
excluir a condenação da agravada ao pagamento de danos morais e manter inalterado os demais dispositivos da sentença.

A agravante sustenta, em síntese, que a oscilação de energia que ocasionou o estrago do refrigerador, deixou o agravante e sua família sem o uso de bem essencial, o qual mantinha alimentos refrigerados, e fez perder diversos alimentos, fato que demonstra o dano moral suportado, passível de reparação pela concessionária de energia.

Sustenta que a situação não evidenciou meros dissabores, visto que a agravada foi negligente na prestação de seus serviços.

Para subsidiar seus fundamentos, colaciona julgado desta Relatoria nesse sentido.

Nesses termos, pugna pela reforma da decisão ora agravada e, consequente desprovimento do recurso de apelação cível interposto pela agravada e manutenção da condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020